Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. NÃO LOCALIZADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E NÃO SURPRESA. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em análise, o autor objetiva a abertura de inventário e indicou a herdeira que está na posse dos bens do de cujus que após sua nomeação como inventariante não fora localizada. Assim, não cumpridas as intimações, a petição inicial fora indeferida.
2. As intimações foram exclusivas para a inventariante, assim, em observância ao princípio da cooperação e da não surpresa, deveria ter sido oportunizada a indicação seja de outros possíveis inventariantes ou mesmo de outros endereços para localização da inventariante, sendo necessária a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.